Tribunal: TJES
Processo: 0015203-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015203-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON ROSETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015203-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON ROSETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEIVID DE ALMEIDA RAMOS, UNIMAR TRANSPORTES LTDA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que o condenou pela prática do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III) à pena de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto. O réu, com uso de um cajado, estilhaçou os vidros de dois ônibus de transporte público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação, superando as alegações defensivas sobre a prova testemunhal; (ii) saber se a exasperação da pena-base ancorada nas circunstâncias do crime possui fundamentação idônea; e (iii) saber qual é o momento processual adequado para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão fartamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, apreensão do instrumento do crime e laudo pericial, bem como pelos depoimentos coerentes prestados, sobretudo o do motorista do coletivo e do policial militar que atendeu à ocorrência. 4. A suposta imprecisão temporal sobre os detalhes secundários do reconhecimento na fase investigativa não invalida a prova oral produzida em juízo, mormente pelo decurso do tempo e pela prisão do apelante na posse do instrumento utilizado para a perpetração do delito. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se concreta, idônea e proporcional, posto que o ataque aos coletivos forçou a interrupção de um serviço essencial, afetando não somente a empresa concessionária, mas toda a coletividade de passageiros. 6. O exame do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que detém competência e meios adequados para aferir a real situação econômico-financeira do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A imprecisão acerca de detalhes periféricos do reconhecimento na fase policial não descredencia a prova oral colhida judicialmente, quando corroborada por elementos concretos como a prisão em flagrante na posse do instrumento do crime.

É legítima a exasperação da pena-base do crime de dano qualificado quando a conduta extrapola o tipo penal, ensejando a paralisação do serviço de transporte público e afetando a coletividade de usuários.

O exame do pedido de gratuidade de justiça insere-se na competência do Juízo da Execução Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015203-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON ROSETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEIVID DE ALMEIDA RAMOS, UNIMAR TRANSPORTES LTDA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
EMERSON ROSETTI
, irresignado com o teor da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados sob o crivo do contraditório. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Conforme narra da denúncia (fl. 02):

“[...] no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 09 horas, na Rua São João (em frente à Padaria Castelo), bairro Castelândia, município da Serra/ES o denunciado EMERSON ROSETTI, acima qualificado, DANIFICOU os vidros de dois o ônibus de transporte público - linha 863 - placa ODM-5410, de propriedade da empresa concessionária UNIMAR e o ônibus da Linha 806, ao fragmentar o vidro da porta do veículo, conforme consta no BU nº 46271853 de fls. 17/19.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado EMERSON estava às margens da Rua São João (em frente à Padaria Castelo), bairro Castelândia, município da Serra/ES, o qual sinalizou para o ônibus da empresa/vítima UNIMAR - linha 863, o qual era conduzido pela testemunha Deivid de Almeida Ramos, porém, aquele local não era um ponto de ônibus, o que impedia sua parada para embarque de passageiros, tendo, então, tal motorista continuado seu trajeto.

Consta que nesse momento, o denunciado EMERSON ROSETTI, utilizando de um cajado, acertou o vidro da porta traseira do transporte público suso mencionado, de forma contundente, vindo o mesmo a estilhaçar com referida ação, conforme laudo pericial acostado às fls. 37/41, bem como, naquela mesma oportunidade, atingiu o coletivo, linha 806, também integrante do sistema TRANSCOL.

Consta que diante da ocorrência dos fatos, a testemunha DEIVID DE ALMEIDA RAMOS, qualidade de condutor e responsável por aquele coletivo de transporte público, acionou a polícia militar, informando a ocorrência dos fatos, oportunidade em que referidos policiais detiveram o denunciado EMERSON.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado EMERSON ROSETTI, que foi encaminhado à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o respectivo APFD.

Consta que, ao prestar declarações a autoridade policial, o motorista e testemunha Deivid de Almeida Ramos, sem sombra de dúvidas, reconheceram o denunciado EMERSON como sendo a pessoa que DESTRUIU os vidros da porta do ônibus.

Insta salientar que o prejuízo gerado pelo dano narrado foi de R$252,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), conforme informações prestadas pela vítima a fl. 43

[...]”

Pois bem. A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 46271853, pelo Auto de Apreensão nº 403.3.26012/2021 e pelo Laudo de Exame em Veículo nº 11.733/2021.

Quanto à
autoria
, consta nos autos que o acusado foi preso em flagrante delito, na posse do objeto usado para danificar os ônibus, tendo sido liberado após efetuar pagamento de fiança (fl. 06/18), o que já aponta o Apelante como o autor do dano.

Em Juízo, a testemunha
Deivid de Almeida Ramos
, motorista do ônibus atingido, confirmou que o acusado portava um cajado e atingiu a vidraça do coletivo, causando danos à vidraça da porta do meio. Esclareceu, ainda, que o autor do delito foi conduzido pela polícia, tendo o reconhecido no momento da abordagem policial, sendo que o causador dos danos foi a pessoa colocada na viatura.

A testemunha
Samuel Sousa Marques
, Policial Militar que atendeu a ocorrência, embora não recordasse integralmente os detalhes do episódio em razão do tempo decorrido, confirmou o teor de seu depoimento prestado na fase policial, no qual consignou que os motoristas acionaram a guarnição após um indivíduo, utilizando um cajado, quebrar os vidros dos coletivos, sendo o apelante encontrado ainda na posse do objeto utilizado na ação e imediatamente detido.

Quanto à alegada contradição no relato da testemunha Deivid acerca do reconhecimento do acusado, cumpre esclarecer que eventual imprecisão quanto ao momento formal do reconhecimento não descaracteriza a identificação realizada nem afasta a coerência do relato prestado em juízo, mormente considerando o lapso temporal transcorrido, visto que os fatos se deram no ano de 2021.

Dessa forma, a prova oral, em harmonia com os elementos documentais e periciais constantes dos autos, demonstra de forma segura que o apelante danificou os vidros de dois ônibus integrantes do sistema de transporte público da Serra, subsumindo sua conduta ao delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
Inviável, portanto, a absolvição pretendida
.

No tocante à dosimetria, melhor sorte não assiste ao apelante.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a MM. Magistrada considerou desfavoráveis apenas as
circunstâncias
do crime, assentando que:
“[...] as circunstâncias do crime, entendidas como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, entendo que extrapolam a normalidade, haja vista que o dano foi causado a um ônibus coletivo, interferindo/interrompendo o funcionamento de transporte público, consistindo em serviço de inegável relevância social; [...]”

Como sabido, as circunstâncias do crime dizem respeito aos elementos acidentais e ao
modus operandi
empregado no cometimento do delito, os quais, embora estranhos à configuração típica, revelam-se dotados de relevância para mensurar a reprovabilidade da conduta. No caso vertente, o crime de dano qualificado perfaz-se com a mera destruição ou deterioração do patrimônio da concessionária, independentemente do estado operacional do bem.

Ocorre que o réu, munido de um cajado, atacou dois ônibus do transporte público em plena via de tráfego, estilhaçando os vidros e forçando a interrupção do itinerário dos coletivos. Essa conduta gerou a perturbação de serviço essencial à população, afetando não apenas a empresa lesada, mas uma coletividade de usuários que dependiam da regularidade das linhas atingidas. É devido, portanto, o aumento da pena-base, pois a ação criminosa atingiu bem jurídico que vai além do mero patrimônio privado da empresa de transporte, gerando impacto direto na ordem social e não configurando o alegado
bis in idem
.

[...] Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, eis que "destruiu uma câmera de vigilância que era de sua importância, pois era utilizada em prol da segurança pública e da coletividade, uma vez que estava instalada em ponto crítico de criminalidade naquela região e auxiliava na repressão e combate ao crime de tráfico de drogas", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. [...] (STJ, AgRg no HC n. 639.128/SC, DJe de 29/3/2021.)

Mantenho, então, a pena-base tal como fixada na origem, ou seja,
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, que se torna definitiva diante da ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição.

Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, este deve ser formulado perante o Juízo das Execuções, fase adequada para aferir a situação financeira do condenado.

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.